Tribunal: TJMT
Processo: 1003039-39.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1003039-39.2022.8.11.0000
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Fundação de Saúde Comunitária de Sinop
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1012437-67.2019.8.11.0015, determinou o bloqueio do valor de R$ 1.741.104,45 (um milhão setecentos e quarenta um mil cento e quatro reais e quarenta cinco centavos), a título de complementação de anterior bloqueio judicial e referente à correção monetária.
O Recorrente noticiou, em síntese, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017741-92.2019.8.11.0000 foi determinado o bloqueio, nas contas do Agravante, do valor R$ 10.008.959,48, atinente aos valores retidos dos repasses federais destinados à saúde.
Argumentou que:
A decisão proferida no Acórdão do Agravo de Instrumento 1017741-92.2019.8.11.0000 não tratou da correção monetária ou de juros, determinando tão somente que os valores indevidamente retidos fossem restituídos. Evidentemente, o Acórdão estava se referindo aos valores nominais, ou seja, R$ 10.008.959,48. Não houve qualquer incursão sobre correção monetária, seu termo inicial, índice, etc.
Por isso, a decisão de ID 72534162 extrapola o conteúdo do Acórdão proferido no Agravo de Instrumento 1017741-92.2019.8.11.0000, não podendo dele extrair o seu fundamento de validade.
Sustentou, ainda que,
(...) por se tratar de ação de cobrança, eventual procedência implicaria no pagamento mediante precatório, nos termos do art. 100 da CF/88, o que evidencia o total desacerto da decisão que defere a tutela antecipada e realiza o imediato bloqueio dos valores. Ora, eis uma forma oblíqua de contornar a necessidade de processamento do crédito perante o sistema constitucional de precatório, violando a ordem cronológica de pagamento, malferindo o princípio da isonomia.
Diante desse contexto, postulou, então, pela antecipação da tutela recursal, para que seja conferido efeito suspensivo ao Recurso e sustada a decisão recorrida.
É o relatório.
Decido.
Nesta fase processual, a questão limita-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, nos termos pugnados pela parte Recorrente e consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
Entendo, a princípio, que assiste razão ao Agravante.
Com efeito, extrai-se, do que decidido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017741-92.2019.8.11.0000, que não há menção ao pagamento dos juros de mora e da correção monetária, mas, tão somente, a determinação para o Agravante promover o repasse dos valores oriundo do Fundo Nacional de Saúde.
Além disso, qualquer valor excedente àquele montante sairá, em tese, do cofre público estadual, de modo que o seu pagamento, desde logo, encontra óbice à luz da regra dos precatórios.
Forte nessas razões, CONCEDO a antecipação da tutela recursal e determino a suspensão da decisão atacada e, consequentemente, da ordem de bloqueio efetivada.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, encaminhe-se o feito à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá, 02 de maio de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.